Tribunal: TJSP
Processo: 2020317-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2020317-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes MARCOS AUGUSTO PIMENTEL, FÁTIMA PIMENTEL DA
SILVA, MIRTES MENDES DA SILVA PIMENTEL e ROBERTO DA SILVA, são
embargados DYRCE DE OLIVEIRA PIMENTEL (INVENTARIANTE), MARCOS
ROBERTO DE OLIVEIRA PIMENTEL, PATRICE OLIVEIRA PIMENTEL,
FLAVIANE OLIVEIRA PIMENTEL SENO, EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA
PIMENTEL (ESPÓLIO), ELIANE QUEIROZ EWBANK e RAFAEL GUERREIRO
LOPES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2020317-24.2019.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 10234
No Processo - Classe:
2020317-24.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Mario Massanori Fujita
Partes:
Embargtes: Marcos Augusto Pimentel, Fátima Pimentel da
Silva, Mirtes Mendes da Silva Pimentel e Roberto da Silva
Embargdos: Dyrce de Oliveira Pimentel, Marcos Roberto de
Oliveira Pimentel, Patrice Oliveira Pimentel, Flaviane Oliveira
Pimentel Seno, Eduardo Augusto Teixeira Pimentel, Eliane
Queiroz Ewbank e Rafael Guerreiro Lopes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. V.
Acórdão negou a produção de provas no inventário,
mantida apenas a partilha dos bens comprovados
documentalmente. Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 44/46, o qual manteve a decisão que determinou a partilha de bens e
direitos de titularidade do de cujus, desde que comprovados documentalmente, ficando
outras discussões a respeito da eventual sonegação de bens reservadas para análise em
ação própria.
Os agravantes embargaram apontando a ocorrência de omissão e
contradição no Julgado, defendendo que os fatos jurídicos relevantes alegados pelos
recorrentes poderiam ser demonstrados de plano pela via documental e corroborados
pela narrativa lógica temporal.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2020317-24.2019.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 3/3
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Com efeito, em que pese a irresignação dos embargantes, as
discussões a respeito da conduta da inventariante em relação a eventual sonegação de
bens transbordam os limites da Ação de Inventário, as quais não poderiam ser objeto de
análise nos presentes autos.
Aliás, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora convocada
do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os segundos embargos
declaratórios opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do CPC/2016 (artigo 535 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a
matéria discutida, para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais
Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora